Tribunal: STF
Processo: ARE 1556154
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMA 280. FALTA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto, com base na al. a do inc. III do art. 105 da Constituição da República, contra acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que, em 12.12.2024, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo agravante. Manteve-se, assim, a sentença condenatória proferida pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Sapucaia do Sul/RS, no Processo n. 5006824-17.2023.8.21.0035/RS. A condenação do agravante foi a pena de dez anos, três meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso restrito. O acórdão recorrido da Primeira Câmara Criminal do Tribunal estadual tem esta ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES PREVISTOS NA LEI DE DROGAS. TRÁFICO DE DROGAS. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E COM NUMERAÇÃO RASPADA. 



    PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS SUSPEITAS DA PRÁTICA DE CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS A JUSTIFICAR A MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. 



    A Constituição Federal, no Art. 5º, IX, garante a inviolabilidade do domicílio, havendo situações excepcionais em que tal garantia é flexibilizada. Caso em que a situação dos autos era de flagrância, estando presente a hipótese excepcional prevista na Constituição Federal, razão pela qual havia justa causa para ingresso na casa do réu Fernando. 



    TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA. 



    A prova colhida em juízo é robusta a demonstrar a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas pelo réu, destacando-se os relatos prestados pelos policiais civis, os quais apreenderam na casa dele variada quantidade de drogas, além de arma de fogo e munições e apetrechos relacionados à traficância de drogas. 



    POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E COM NUMERAÇÃO RASPADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 



    Hipótese em que os policiais civis apreenderam na residência do acusado 01 (uma) pistola calibre 9mm com numeração raspada, 
17 (dezessete) munições calibre 9mm e 14 (catorze) munições calibre .380, as quais apresentavam condições normais de funcionamento, não havendo dúvidas da prática do crime pelo acusado. 



    DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. 



    Mantido o apenamento aplicado a sentença, pois que em sintonia com os critérios de necessidade e de suficiência para a prevenção e a reprovação dos crimes. 



    PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO. 



    Tratando-se de sanção cumulativa expressamente estabelecida em lei, é de aplicação cogente, não havendo previsão legal para sua isenção pela falta de condições financeiras. 



    RESTITUIÇÃO DE AUTOMÓVEL APREENDIDO NA OCASIÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. IMPOSSIBILIDADE. 



    Caso em que o veículo foi utilizado como instrumento do crime de tráfico de drogas, devendo ser mantida a decretação do perdimento do bem, nos termos do Art. 91 do Código Penal c/c o Art. 63 da Lei 
nº 11.343/2006. 



    PRELIMINAR REJEITADA.



    RECURSO DESPROVIDO” (fls. 11-12, e-doc. 393).



    Não foram opostos embargos de declaração opostos contra essa decisão.



    2. No recurso extraordinário, a defesa do agravante alegou ter a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul contrariado os incs. XI e LVI do art. 5º da Constituição da República(e-doc. 400). 



    Ressaltou que “o recorrente teve sua condenação fundamentada única e exclusivamente em prova colhida ilicitamente, após a invasão do seu domicílio, sem ordem judicial e sem o consentimento do morador, contrariando expressamente o artigo 5º, incisos XI e LVI, da Constituição Federal” (fl. 5, 
e-doc. 400).



    Realçou que “não houve qualquer indicativo no sentido de que tenha havido autorização por parte do acusado ou de sua companheira a consentir com a entrada dos policiais em sua residência. E, de fato, não houve consentimento” (fls. 6-7, e-doc. 400).



    Asseverou que “não houve demonstração da suposta situação de flagrante a autorizar o ato, uma vez que o acusado estava dentro de sua residência, não sendo flagrado comercializando entorpecentes. Além disso, não havia qualquer mandado de busca e apreensão expedido a seu desfavor naquele dia” (fl. 7, 
e-doc. 400).



    Argumentou que “o encontro da prova da materialidade e a autoria restam contaminados pela ilicitude inicial, nos termos do art. 157 do CPP. Ou seja, sem a postura inconstitucional e ilegal, não teriam colhido os elementos derivados. Por conseguinte, eles devem ser excluídos dos autos, nos termos do art. 157, caput e § 1º, do CPP” (fl. 9, e-doc. 400).



    Afirmou que, “nas imagens anexadas, verifica-se que a polícia civil, após ter efetuado a prisão de um indivíduo em outro local (distante), desloca-se até a frente da casa do recorrente (parte superior esquerda do vídeo 04), com armas em punho, enquanto que o acusado e sua companheira estavam dentro da residência, e forçam a entrada pelo portão. Após a entrada, enquanto alguns policiais revistam a casa, outros puxam o recorrente para fora e o agridem na calçada, sem qualquer justificativa plausível (vídeos 05 e 06)” (fl. 13, e-doc. 400).



    Pediu “seja admitido e provido o presente Recurso Extraordinário, para o fim de determinar o desentranhamento das provas ilícitas do processo e anulação da sentença condenatória, em face da violação do 5º, incisos XI e LVI, da Constituição Federal” (fl. 16, e-doc. 400).



    3. Em 25.3.2025, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, o Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Desembargador Sérgio Miguel Achutti Blattes, negou seguimento ao recurso extraordinário, pelo fundamento de incidência do Tema 280 da repercussão geral, e inadmitiu o recurso, sob o fundamento de incidência das Súmulas n. 282 e 356 deste Supremo Tribunal 
(e-doc. 234).



    4. Sobre a parte da decisão do juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, pela qual negado seguimento a esse recurso em razão da aplicação do Tema 280 da repercussão geral, a defesa do agravante não interpôs agravo interno.



    5. No agravo, a defesa do agravante defende que “a tese central do recurso é a de que não há conformidade entre a decisão recorrida e a orientação firmada no Tema 280, porquanto, no caso concreto, os elementos utilizados para justificar o ingresso forçado no domicílio do agravante se mostraram frágeis, genéricos e carentes de contemporaneidade” (fl. 4, e-doc. 442).



    Ressalta que “não estavam presentes as fundadas razões, previamente justificadas e passíveis de controle judicial posterior, exigidas pelo STF no Tema 280, para legitimar a mitigação da inviolabilidade do domicílio” (fl. 5, 
e-doc. 442).



    Argumenta que “a controvérsia relativa à ilicitude da prova obtida mediante ingresso forçado em domicílio foi central à argumentação defensiva e foi, sim, objeto de enfrentamento pelo acórdão recorrido, ainda que de forma implícita. Com efeito, ao rejeitar a preliminar de nulidade da prova, o Tribunal reconheceu que a entrada dos policiais no domicílio do agravante se deu sob o argumento de flagrante delito, afastando a alegada ilegalidade da diligência e, esse exame, embora não tenha transcrito literalmente o art. 5º, LVI, da CF/88, implicou posicionamento claro sobre a admissibilidade ou não de prova potencialmente ilícita, tornando evidente o prequestionamento da matéria” (fl. 7, e-doc. 442).



    Pede o provimento do agravo e do recurso extraordinário interpostos (fl. 8, e-doc. 442).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    7. No presente recurso extraordinário com agravo, pretende-se o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário, em que pleiteado o reconhecimento de afronta da Primeira Câmara Criminal do Tribunal estadual aos incs. XI e LVI do 
art. 5º da Constituição da República, para que seja reconhecida a ilicitude do ingresso dos policiais na residência do agravante e das provas obtidas, com a consequente anulação da sentença pela qual condenado o agravante pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso restrito.



    8. Quanto à alegada afronta ao inc. XI do art. 5º da Constituição, em 25.3.2025, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto, o Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Desembargador Sérgio Miguel Achutti Blattes, aplicou o Tema 280 da repercussão geral, negando seguimento ao recurso, nestes termos:



    “A controvérsia constitucional suscitada no presente recurso extraordinário – Provas obtidas mediante invasão de domicílio por policiais sem mandado de busca e apreensão – teve Repercussão Geral reconhecida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 603.616 (TEMA 280), julgada em 05 de novembro de 2015, em acórdão publicado em 10 de maio de 2016. (...)



    Na espécie, o Órgão Julgador, em decisão consentânea ao supracitado precedente, afastou a ilegalidade das diligências realizadas pelos policiais, destacando que ‘a situação dos autos, portanto, era de flagrância, estando presente a hipótese excepcional prevista na Constituição Federal (XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial), razão pela qual havia justa causa para o ingresso no domicílio, ainda que sem autorização do morador’.



    A hipótese, portanto, é de negativa de seguimento ao recurso” (fl. 3, e-doc. 428).



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 
 n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do 
 art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 
 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, que, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do 
art. 1.042 do Código de Processo Civil, prevê agravo interno como recurso cabível contra decisão da presidência de tribunal ou turma recursal pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMAS 182, 339 E 660. FALTA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.514.281-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.10.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMAS 280 E 339. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: SÚMULA N. 282 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. REVISÃO DE DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.420.995-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.4.2023).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. 
ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. APELO EXTREMO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NOS TEMAS Nº 339 E 660. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO A ESTA SUPREMA CORTE CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...)



    2. Pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. Exaustivamente examinados os argumentos veiculados no agravo interno, ratifica-se a adequação da sistemática aplicada à espécie (art. 328 do RISTF). (...)



    5. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.400.120-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Presidente, Plenário, DJe 25.11.2022).



    9. A alegação de ofensa ao inc. LVI do art. 5º da Constituição da República não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, tampouco foram opostos embargos de declaração para comprovar ter havido, no momento processual próprio, prequestionamento. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE 
AFRONTA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.466.361-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19.2.2024).



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de entorpecentes e receptação. Ausência de prequestionamento. Análise da legislação infraconstitucional e reexame do conjunto fático-probatório. Súmulas nº 279, 280 e 282/STF. 



    1. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas nº 282 e 356/STF. (...) 



    3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.464.179-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 7.2.2024).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5º, LXXVII, DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRÁFICO DE DROGAS. (...) AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: ‘inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. (...) 



    3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.443.690-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Presidente, Plenário, DJe 4.9.2023).



    10. Em 12.12.2024, no julgamento da Apelação Criminal n. 5006824-17.2023.8.21.0035/RS, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal estadual manteve a condenação do agravante, imposta pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Sapucaia do Sul/RS, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso restrito, realçando a licitude da busca domiciliar realizada pelos policiais e das provas obtidas. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento, Relator o Desembargador José Conrado Kurtz de Souza:



    “Partindo-se para os elementos de prova dos autos, constata-se dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais civis que no dia do fato, devido a investigação policial 55/2023/100570 que estava andamento na 2ª Delegacia de Polícia de Canoas (DRACO), a equipe de investigação da Polícia Civil realizou o acompanhamento do [agravante] Fernando e de indivíduos que realizavam a entrega de drogas por tele-entrega sob o comando dele, tendo os policiais civis visto na via pública o corréu Tiago, o qual, segundo as investigações policiais, seria um dos subordinados de Fernando, oportunidade em que foi realizada a abordagem de Tiago, que estava na posse de drogas (cocaína e maconha) e de anotações do tráfico de entorpecentes. De acordo com os relatos prestados pelos policiais civis em juízo 
verifica-se que no momento da abordagem Tiago estava em contato via telefone com Fernando, tendo Tiago afirmado que estava entregando as drogas a mando dele, razão pela qual os policiais foram até a casa de Fernando, a qual já estava sendo monitorada na investigação, ocasião em que viram Fernando no pátio da casa, o qual tentou esconder uma arma de fogo na casa dos cachorros, tendo a esposa dele autorizado o ingresso dos policiais no local, onde foram apreendidos entorpecentes (maconha, MD e cocaína), objetos para embalagem e pesagem das drogas, além de uma pistola, carregadores e munições, que estavam embaixo da casa do cachorro.



    Como se vê dos depoimentos dos policiais civis, o ingresso na casa de Fernando somente ocorreu após abordagem de Tiago na via pública, o qual não só disse que estava vendendo drogas a mando de Fernando, como também indicou a residência dele aos agentes públicos.



    Ao contrário do que foi dito pela defesa, a busca pessoal de Tiago não foi realizada aleatoriamente ou em razão de mera desconfiança dos policiais, mas sim em elementos objetivos e concretos que já haviam sido colhidos pelos agentes públicos, devidamente documentados na investigação preliminar, tendo a atuação policial na casa de Fernando sido um desdobramento da busca pessoal de Tiago, preso em situação de flagrância na via pública na posse de drogas, e da investigação policial que estava em andamento.



    Além do contexto pretérito de investigação e do monitoramento da casa de Fernando, os policiais civis afirmaram que viram Fernando no pátio do imóvel tentando esconder uma arma de fogo na casa dos cachorros, tendo sido posteriormente constatada a existência da arma de fogo no referido local. (...)



    Assim, não havendo demonstração nos autos de que houve abuso de autoridade por parte dos policiais civis, não há falar em nulidade” (fls. 6-7, e-doc. 393).



    11. Considerados os elementos do processo, especificamente, para rever a compreensão adotada pelas instâncias ordinárias, seria necessária análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. FUNDADAS RAZÕES. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.518.973-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.11.2024).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ALEGADA OFENSA AO INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. TEMA 280. NÃO EVIDENCIADA AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS APENAS PARA SANAR OMISSÃO, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS, NA PARTE DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO EMBARGADO” (ARE n. 1.495.634-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.9.2024).



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. (...)



    4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente. (...) 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.529.440-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 6.3.2025).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2025. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora